Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-19.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. BOLETO. AGENDAMENTO. DÉBITO NA CONTA DO SACADO. PAGAMENTO NÃO REALIZADO PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS. DEVER DE PROCESSAR E REPASSAR O VALOR AO SACADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. A modulação daresponsabilidadepara individualizar a conduta das instituições financeiras envolvidas no evento danoso é desnecessária diante do liame desolidariedadeque as une. O § único do art. 7o e o art. 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor não permitem mais que os fornecedores de produtos e serviços que concorreram para o dano permaneçam no jogo de imputação mútua e impõem a todos o vínculo da solidariedade.
3. Se a alegação do banco Inter de que devolveu o valor do boleto ao sacado é infirmada pelos extratos juntados aos autos que, além disso, demonstram o débito do valor do boleto na conta do sacado e a inexistência de crédito na conta do credor, merece prestígio a sentença que condenou as instituições envolvidas a indenizar o valor ao autor.
4. A indiferença às reclamações do consumidor que foi submetido a uma verdadeira via crucis na tentativa frustrada de receber o que lhe era devido compõem quadro suficiente para a configuração do dano moral, cuja compensação foi fixada em R$2.000,00, valor que bem interpreta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, simultaneamente, atende os fins teleológicos da justa reparação.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Condeno os recorrentes a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios em fixo em R$1.000,00 (mil reais) sendo metade para cada recorrente.